Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710665-80.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO DE BRITO GADELHA APELADO: HELOISA DO REGO RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo requerido Marco Aurélio de Brito Gadelha contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 37191105). Em contrarrazões (ID 37191124), a autora Heloísa do Rego Rodrigues, em preliminar, alega ofensa à dialeticidade recursal, porque o requerido não ataca especificamente os fundamentos da sentença e deduz argumentos novos não expostos anteriormente na contestação, sem fundada justificativa para o fazer no recurso. Argumenta também, como preliminar, que o juízo não foi provocado pelo requerido a se manifestar sobre a alegação de inexistência de cláusula contratual com obrigação de transferência do apartamento para seu nome. Ressalta que a afirmação feita, na contestação, foi de que a transferência do bem se efetivou e, por esse motivo, houve perda superveniente do objeto. Entende que essa situação caracteriza supressão de instância. Pede, em razão do acolhimento das preliminares, que a apelação não seja conhecida. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões recursais, porquanto eventual acolhimento resultará na inadmissibilidade da apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de julho de 2022 às 11:34:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora